Tribunal: TJDFT
Processo: 0024955-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024955-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO LINS GUIMARÃES RECORRIDO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., MTD ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. I – A r. sentença, ao homologar o acordo celebrado entre as partes e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, expressamente resguardou percentual do depósito judicial para pagamento dos honorários sucumbenciais, o que demonstra o atendimento da pretensão do Advogado-interessado e, por consequência, evidencia a ausência de interesse recursal. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II – Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 437, §1o, 502 e 1.009, todos do mesmo diploma legal, 23 e 24, §4o, ambos da Lei 8.906/1994, aduzindo afronta à coisa julgada material, ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação acerca dos documentos juntados pela recorrida MTD Engenharia Ltda., e impossibilidade de o juízo a quo proceder à divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa; c) artigo 1.012 do Código Adjetivo Civil, afirmando que o recurso de apelação deveria ter sido recebido no efeito suspensivo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 437, §1o, 502 e 1.009, todos do CPC, 23 e 24, §4o, ambos da Lei 8.906/1994. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) em que pesem as alegações do Advogado-agravante, verifica-se que sua pretensão de resguardar em depósito judicial o montante correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação reconvencional, foi atendida pelo Juízo a quo e consta expressamente do dispositivo da r. sentença homologatória do acordo, portanto inexiste a alegada violação aos arts. 23 e 24, § 4o, da Lei 8.906/94. Acrescente-se que o fato de o Advogado-agravante não ter sido intimado após a manifestação da MTD Ltda., que reconheceu a necessidade de destaque dos 10% referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, não configurou cerceamento do seu direito de defesa, notadamente por não ter lhe causado prejuízo. Ademais, é certo que mais de um Advogado atuou na causa em favor da MTD Ltda., o que ensejará a posterior análise da distribuição proporcional da verba honorária, situação que não tem o condão de impedir a homologação do acordo firmado entre as partes e a consequente extinção do processo. Em conclusão, as alegações do Advogado-agravante não infirmam o entendimento adotado na decisão agravada quanto ao não conhecimento da apelação, por ausência de interesse recursal, visto que o MM. Juiz resguardou 10% do valor da condenação depositado em Juízo para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e que a distribuição proporcional da referida verba entre os Advogados que atuaram na causa não foi determinada na r. sentença.” (ID 27603718, pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.012 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não se constata omissão no acórdão quanto ao efeito suspensivo inerente à apelação, art. 1.012 do CPC, visto que o recurso interposto pelo Advogado-embargante não foi conhecido, por ausência de interesse recursal.” (ID 28796520 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Em relação à alínea c, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020 e REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/6/2020.” (AgInt no AREsp 1813291/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030